Tribunal: TJSP
Processo: 1042333-38.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Tarifa de registro. Não conhecimento. Inexistência de abusividade em relação à cobrança de Seguro Prestamista. Improcedência mantida. Recurso não conhecido em parte e não provido na parte conhecida.